Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720572-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS EMBARGADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A DESPACHO Considerando o retorno dos autos para apreciação da matéria com relação aos Temas 1.046 e 1.076 do STJ (art. 1.030, II, CPC - id. 42063081), vistas dos autos a ambas as partes, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora